Tribunal: TJDFT
Processo: 0000266-39.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. LEI 13.654/19. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição se o conjunto probatório é robusto e apto a comprovar ao envolvimento do réu nos crimes de roubo e receptação.

2. A ausência das formalidades não invalida o reconhecimento de pessoa realizado de forma diversa, em especial se confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório, como ocorreu nos presentes autos, e quando corroborado por outras provas.

3. A palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.

4. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.

5. A aplicação cumulativa de causas de aumento requer fundamentação concreta e idônea que a justifique, não bastando, para tanto, a mera indicação das majorantes a serem consideradas.

6. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.

7. As consequências do crime de receptação não extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, pois a recuperação do bem, ainda que tardia, atenua os efeitos negativos e prejuízos suportados pela vítima.

8. O prejuízo patrimonial é ínsito ao crime de roubo e só justifica o incremento da pena-base caso seja sobremaneira vultoso, ultrapassando o mero prejuízo exigido para a própria tipificação do delito.

9. Afasta-se a maculação das circunstâncias do crime, pois, embora o réu ainda estivesse em estado de flagrante delito ao desobedecer ao comando policial de parada e tentar fugir, os atos executórios do delito já haviam se esgotado e o crime já havia se consumado minutos antes, quando a vítima entregou o veículo aos comparsas do recorrente, de modo que a tentativa de fuga não guarda relação com a execução do delito.

10. Recurso parcialmente provido.